Tribunal: TJSP
Processo: 2086633-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
Não se cogita de deferimento tácito da gratuidade da justiça porque não houve fundamentação, ainda que indireta, indicativa da análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Gratuidade da justiça deferida somente para o processamento do recurso.
A exceção de pré-executividade somente deve ser acolhida quando

Ementa:
Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
Não se cogita de deferimento tácito da gratuidade da justiça porque não houve fundamentação, ainda que indireta, indicativa da análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Gratuidade da justiça deferida somente para o processamento do recurso.
A exceção de pré-executividade somente deve ser acolhida quando flagrante a inviabilidade da execução. Rejeição mantida.
Recurso improvido, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086633-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que são agravantes
INDÚSTRIA DE PORTAS BRAZIL S/A e SHALOM S/A INDÚSTRIA
MADEIREIRA, é agravado BELINO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086633-82.2020.8.26.0000 -Voto no 34.419
2
Comarca: BEBEDOURO - 1a VARA CÍVEL.
Agravantes: INDÚSTRIA DE PORTAS BRAZIL S/A; SHALOM S/A
INDÚSTRIA MADEREIRA.
Agravado: BELINO JOSÉ DA SILVA.
Interessados: JOSÉ MIGUEL MOHANA PINHEIRO; PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Neyton Fantoni Júnior.
VOTO No 34.419
Ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença.
Não se cogita de deferimento tácito da gratuidade
da justiça porque não houve fundamentação, ainda
que indireta, indicativa da análise do preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do benefício. Gratuidade da justiça
deferida
somente
para
o
processamento
do
recurso.
A exceção de pré-executividade somente deve ser
acolhida quando flagrante a inviabilidade da
execução. Rejeição mantida.
Recurso
improvido,
rejeitada
a
arguição
de
litigância de má-fé.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (fls. 33/35).
Alegam as agravantes, inicialmente, que a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade foi omissa quanto ao pleito de
concessão de gratuidade da justiça formulado, razão pela qual entendem ter
ocorrido o seu deferimento de forma tácita, o que autorizaria a interposição
do recurso sem o corresponde preparo. Afirmam que há três causas
suficientes para fulminar a execução ou, ao menos, reduzir-lhe o valor, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086633-82.2020.8.26.0000 -Voto no 34.419
3
sejam, ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e excesso de
execução. Anotam que não possuem qualquer relação jurídica com o
agravado, o que impede que lhes seja direcionada qualquer demanda
executiva. Acrescentam que no momento em que foi proferido o despacho
que determinou a citação do devedor originário ocorreu a interrupção da
prescrição, nos moldes do art. 202, I, do CC e, nessa data, iniciou o prazo
prescricional de 3 anos. Argumentam que houve a inclusão de juros e
atualização monetária nos cálculos apresentados pelo agravado, além dos
já previstos no título executivo judicial. Sustentam que o valor alcançou
patamar ilogicamente elevado, sendo necessária a remessa dos autos à
Contadoria Judicial. Asseveram que não foi realizado o abatimento dos
valores levantados pelo agravado nem tampouco dos bens penhorados.
Sob tais fundamentos, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal
e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, houve a
apresentação de contraminuta com pedido de condenação por litigância de
má-fé (fls. 2978 e 2981/3013).
Manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 3082/3085).
É o relatório.
Não se cogita de deferimento tácito da gratuidade da
justiça porque não houve fundamentação, ainda que indireta, indicativa da
análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do
benefício.
No entanto, para que se garanta o acesso à Justiça, e
somente para que se processe o presente recurso, há que ser deferido o
benefício.
Cuida-se de cumprimento de sentença provisório
recebido como pedido incidental ao cumprimento de sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086633-82.2020.8.26.0000 -Voto no 34.419
4
decorrente de acidente de trânsito, que reconheceu a obrigação de caráter
alimentar derivada de ato ilícito, transitada em julgado. Houve a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa e foram ajuizados
embargos de terceiros pela ex-sócia da empresa executada e também pela
empresa atingida pela desconsideração da personalidade jurídica, os quais
foram julgados extintos (fls. 6/36 dos autos de origem).
Em que pesem aos argumentos declinados nas razões
recursais, a decisão agravada não merece reparo, pois a exceção de pré-
executividade somente deve ser acolhida quando flagrante a inviabilidade
da execução.
De acordo com o art. 803 do CPC, o devedor pode
alegar na execução a existência de vícios que a nulifiquem. Tais defeitos, no
entanto, devem ser irretorquíveis, isto é, que dispensam exame mais
aprofundado da questão. São exemplos dessa hipótese a prova documental
de pagamento da dívida, a inexistência de título executivo, sua prescrição
evidente, ou a falta notória de liquidez, certeza e exigibilidade do mesmo.
No caso vertente, a execução está fundada em título
executivo judicial.
De fato, como bem observou o Juízo a quo a questão
relacionada à legitimidade passiva já foi objeto de decisão judicial transitada
em julgado proferida no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da agravada Shalom S/A Indústria Madeireira, que atingiu as demais
empresas do mesmo grupo econômico (fls. 3026/3029).
Da mesma forma, não se constata a alegada
ocorrência da prescrição intercorrente. Com efeito, a liquidação prosseguiu
regularmente, inexistindo inércia injustificada do exequente, o qual, aliás, é
incapaz.
Também não está demonstrado o excesso de
execução. O débito em questão, além de ter mais de 20 anos, fator que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086633-82.2020.8.26.0000 -Voto no 34.419
5
fundamenta a progressão por ele sofrida, está de acordo com os termos
delimitados na r. sentença.
Por fim, incabível a condenação das agravantes às
penas por litigância de má-fé, porquanto ausente qualquer das hipóteses
previstas no artigo 80 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto
Des. GOMES VARJÃO
Relator